Tribunal: TJPA
Processo: 0008291-46.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008291-46.2010.8.14.0301

APELANTE: EDSON SOARES DIAS

APELADO: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. SUCESSIVAS REICIDIVAS. INFECÇÃO RECONHECIDA PELO CIRURGIÃO DO HOSPITAL/RÉU. LAUDO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008291-46.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGÓSTICO LTDA.

AGRAVADO: EDSON SOARES DIAS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGÓSTICO LTDA
em face da decisão monocrática de
id. 14981473
, que conheceu e deu
provimento à Apelação Cível que interpôs EDSON SOARES DIAS.

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
EDSON SOARES DIAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face de
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER)
, lavrada nos seguintes termos:

(...)

As preliminares ao mérito já foram apreciadas por ocasião da audiência preliminar de conciliação (fl. 170).

Passo a análise do mérito.

Com efeito, o conjunto fático probatório dos autos informa não merecer guarida o pedido do autor.

Verte dos autos que o autor foi submetido a cirurgia no hospital da ré, tendo contraído infecção hospitalar por bactéria.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, in casu, está disciplinada no Código de defesa do Consumidor, artigo 14. Responde independentemente de culpa considerando o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi fornecida. Necessárias provas do evento (serviço defeituoso); do nexo causal e do dano. As excludentes de responsabilidade são a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e a ausência do defeito.

É sabido que qualquer procedimento cirúrgico envolve riscos, não só de não minimizar o quadro originário como de causar outros deletérios. Não existe procedimento médico isento de riscos, inobstante é certo que o médico possui obrigação de meio, isto é, o dever objetivo de cuidado, a fim de não ocasionar falha na prestação do serviço, sob pena do paciente arcar corpus sui com as consequências do tratamento executado pelo profissional.

Na situação ora analisada, o contexto probatório demonstra que a lamentável situação vivenciada pelo demandante, não pode ser atribuída à responsabilidade da demandada, uma vez que inexiste nos autos prova de defeito na prestação do serviço executado pela ré.

Na presente demanda, necessária opinião técnica sobre os procedimentos adotados no caso concreto, culminando na realização de perícia médica realizada nos autos.

Nesse aspecto, o expert conclui que são impossíveis de definir o momento exato e o mecanismo ocasionador da infecção que acometeu o autor. Também informou que os procedimentos pré e pós-operatórios realizados pela requerida foram consonantes com a técnica médica.

Logo, inexistindo prova cabal que ateste o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso, inexiste ilícito ensejador de atribuir à demandada responsabilidade civil.

Noutro ponto, não praticou a ré qual quer ilicitude capaz de ensejar responsabilidade pecuniária por eventuais danos a personalidade vivenciados requerente.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos materiais e morais (CPC, art. 487, I). Condeno a parte autora no pagamento de custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.300,00 em favor da ré.

Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em face da gratuidade processual deferida ao autor.

P.R.I.

Belém, ____ de janeiro de 2019. (...).

Inconformado
EDSON SOARES DIAS
recorre a esta instância dizendo que a sentença merece reforma, devido o laudo pericial ter atestado que os danos causados ao Apelante decorreram da cirurgia no espaço do Requerido, findando preenchidos os requisitos do nexo causal e dano.

Sustenta que era dever do Hospital zelar pelo bom atendimento do paciente, respondendo objetivamente pelos danos causados por seus prepostos.

Insiste que estão demonstrados os elementos da responsabilidade e o dever de indenizar pelos danos morais experimentados pelo Apelante.

Ao final, pede a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de 700 (setecentos) salários mínimos, mais verba sucumbencial (ID. 2447403).

Em contrarrazões a
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER)
rebate as razões recusais e pede o desprovimento do recurso (ID. 2447404).

Recebi o recurso em ambos os efeitos (ID. 7419172).

Remeti os autos ao NUPEMEC para tentativa de conciliação, porém as partes não comparecerem ao ato (ID. 10890495).

Em seguida, intimei as partes para informar se houve a interposição de recurso consoante referido no Id. Num. 2447401 - Pág. 28 e se a cirurgia bariátrica foi realizada de forma de particular ou por convênio com o SUS.

A DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER) apresentou manifestação, nos seguintes termos:

(...)

1. Em despacho de 19/07/2017, houve o indeferimento de nosso pedido para juntada no presente processo de petição referente à “reiteração do pedido de provas já requeridas”, já que havia sido protocolado na Ação Cautelar - 00332791220108140301 – 2.ª Vara Cível, já arquivada.

2. A certidão de intimação de fls. 28 não foi utilizada, ou seja, dessa decisão não houve recurso pelo Apelado, não houve interposição de Agravo de Instrumento, eis que a matéria não estava prevista no rol do art.1015 CPC/15.

3. O feito foi sentenciado, julgando improcedente a Ação.

4. Da Apelação do autor, protocolamos contrarrazões.

5. A cirurgia foi realizada mediante convênio com o plano de saúde do autor – PLANO DE SAÚDE DO EXERCITO – FUSEX –EMFA. (...)
.

Considerando a informação constante no Id. 12453828, que tramitou em apenso a Ação Cautelar n. 00332791220108140301, oficiei ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém para que enviasse a cópia integral da referida ação para juntada nestes autos (ID. 12577598), a qual foi cumprida no Id. 13211231.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada
(id. 14981473)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. SUCESSIVAS REICIDIVAS. INFECÇÃO RECONHECIDA PELO CIRURGIÃO DO HOSPITAL/RÉU. LAUDO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

AGRAVO INTERNO (id. 15515096)
contra adecisão monocrática,

sustentando a ausência de nexo de causalidade atestado pela perícia médica, laudo médico com datas e informações equivocadas. Afirma a inexistência de prova cabal que ateste o nexo causal entre a conduta da ré e o evento dano.

Ademais, aduz que não há prova de qualquer infringência às normas sanitárias preconizadas pela ANVISA, estando a conclusão adotada pela decisão recorrida baseada em erro de fato contrária à prova dos autos

Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 15923943.

Decisão ao id. 17434464, recebendo o recurso SEM efeito suspensivo e instigando as partes a apresentarem proposta de acordo.

Manifestação das partes (id. num. 17671852 e 17800996) informando não terem interesse em conciliar, requerendo o prosseguimento do feito com a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e operadoras de planos de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual estão obrigados o profissional médico e a entidade hospitalar - inteligência do artigo 14 do CDC (Lei nº 8.078/90), que dispõe, ipsis litteris:

"Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros - hipóteses dos incisos I e II do § 3º do art. 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2004, o Autor/Apelante foi submetido a cirurgia bariátrica no nosocômio, sendo infectado por uma bactéria denominada “ENTEROBACTER AEROGENES G1”, o que levou a ser acompanhado pelo nosocômio até 15/01/09 devido as várias recidivas (Num. 2447395 - Pág. 36).

O médico Clayton Alencar Moreira emitiu o laudo nos seguintes termos:

O SENHOR EDSON SOARES DIAS FOI SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA CONVENCIONAL NO HOSPITAL SAÚDE DA MULHER NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006, TENDO ALTA HOSPITALAR DOIS DIAS DEPOIS COM BOA EVOLUÇÃO, APRESENTANDO INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO COM CARACTERISTICA DE M1COBACTERIO QUANDO ESTAVA TENDO UM SURTO NA CIDADE DE BELÉM, FOI FEITO ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE [NFECTOLOGIA DO HOSPITAL SAÚDE DA MULHER QUANDO FOI SOLICITADO RESSECÇÃO DA CICATRIZ SUSPEITA E MANDADO AO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS PARA ANALISE QUE COMPROVOU A [NFCÇÃO PELO MICOBACTERIUM ABSCESSUS, ENTÃO INICIOU O TRATAMENTO CLÍNICO COM CLARITROMICINA POR 6 MESES, PRESCRITO PELO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA DO HOSPITAL SAÚDE DA MULHER, MAS TEVE VÁRIAS RECIDIVAS EVOLUINDO COM HÉRNIA INCIOSIOANAL SENDO OPERADO NO HOSPITAL DA AERONAUTICA, MAS DURANTE A CIRURGIA SE OBSERVOU FOCOS INTERNOS DA FERIDA COM SUSPEITA DE INFECÇÃO , QUE DE NOVO RECIDIVOU A INFECÇÃO, ESTANDO ENTÃO EM TRATAMENTO DESDE ENTÃO. NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA MAIORES DETALHES.Num. 13211231 - Pág. 37

No caso vertente, a fim de se constatar a responsabilização do hospital requerido, foi produzido laudo pericial no Id. Num. 2447400 - Pág. 43, lavrado nos seguintes termos:

CONCLUSÕES

A infecção cirúrgica é uma complicação pós-operatória não incomum na rotina das

instituições de saúde, sendo alo de combate constante no dia a dia das equipes envolvidas com o cenário cirúrgico, pois apresenta inúmeras causas e fatores. A implantação de medidas mais eficazes de esterilização e assepsia dos campos cirúrgicos, como a checagem da boa procedência do material utilizado nos procedimentos e nas técnicas de preparo e limpeza dos itens utilizados, são as medidas que minimizam os riscos de complicações associadas a agentes infecciosos.

Sabe-se hoje que existem agentes de alta resistência a técnicas e medidas de esterilização, sendo capazes de se manter como agentes infectantes viáveis mesmo após aplicação de tais medidas. Sendo ainda maior a sua incidência quando as medidas são mal aplicadas ou ineficientes. Algumas espécies de microbactérias apresentam este padrão de resistência, sendo encontradas nos mais diversos ambientes, mesmo em materiais considerados livres de contaminação, sendo hoje em dia uma importante causa de complicação de procedimentos invasivos, pois a realização de uma esterilização inadequada aumenta bastantes as chances de infecção. Esse contexto de ampla disseminação por inúmeros materiais e resistência

aumentada, faz das microbactérias um importante agente infeccioso, sendo ele cirúrgico ou não. Essa característica das micobacterioses também dificulta a definição do momento exato de exposição e contaminação assim como os materiais que foram as vias de infecção. (...) Num. 2447400 - Pág. 47

Do exame das provas, conclui-se que a infecção hospitalar é incontroversa e que o Réu não conseguiu demonstrar que não existiu defeito na prestação do serviço e nem que houve a culpa exclusiva do consumidor pela infecção.

Digo mais, embora a cirurgia tenha ocorrida em outubro/2005, o Autor nunca se recuperou do ato, vindo a ser tratado até 15/01/09 devido as várias recidivas (Num. 2447395 - Pág. 3 Num. 2447395 - Pág. 36).

Sabe-se que a infecção hospitalar não é totalmente evitável, mas é controlável, e o controle se faz através da criação obrigatória de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que seguirá as normas previstas na Portaria nº 2.616/98 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e na Lei 9.431, de 06/01/1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País.

A CCIH é composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designados e nomeados pela Direção do hospital. Seus membros executores representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e são eles os responsáveis diretos pela execução das ações do PCIH (Programa de Controle de Infecção Hospitalar).

Nesse cenário, caberia ao hospital requerido a prova de que à época dos fatos havia um PCIH (Programa de Controle de Infecção Hospitalar) e uma CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), a existência de controle de infecção hospitalar na entidade requerida segundo os parâmetros da Portaria nº 2.616/98 da Anvisa e da Lei 9.431, de 06/01/1997 e a efetiva implementação das práticas.

No caso, embora o Hospital sustente a inexistência de defeito, a infecção do Autor/Apelante resta reconhecida pelo médico (Num. 13211231 - Pág. 37) e não é negado nos autos, o que se tenta apenas transferir é a responsabilidade pelas recidivas, que são fatos acessórios à infecção originária.

Dessa forma, restou comprovado o defeito na prestação do serviço médico-hospitalar do hospital requerido, ora apelante, que culminou na infecção hospitalar crônica e no comprometimento do seu quadro de saúde.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA ÓSSEA EM MEMBRO INFERIOR - INFECÇÃO HOSPITALAR ADQUIRIDA PELO PACIENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e operadoras de plano de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual está obrigado o profissional médico e a entidade hospitalar - inteligência do artigo 14 do CDC (Lei nº 8.078/90). 2. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - hipóteses dos incisos I e IIdo § 3º do art. 14 do CDC. 3. Quanto ao médico, sua responsabilidade civil é subjetiva, nos termos do § 4º do art. 14 do CDC, já que a natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição da sua responsabilização, tendo em vista as peculiaridades da relação existente entre pacientes e médicos, atividade de meio, e não de resultados, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente. 4. Sabe-se que a infecção hospitalar não é totalmente evitável, mas é controlável, e o controle se faz através da criação obrigatória de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que seguirá as normas previstas na Portaria nº 2.616/98 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e na Lei 9.431, de 06/01/1997, que dispõe e sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País. 5. Nesse cenário, caberia ao hospital requerido a prova de que em sua unidade havia um PCIH (Programa de Controle de Infecção Hospitalar) e uma CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), para que restasse demonstrado que ele, pelo menos, se preocupa em minimizar os riscos de infecção hospital dos seus pacientes. 6. Havendo infecção hospitalar que obrigou o autor a passar por longo e penoso tratamento médico cirúrgico hospitalar, resta caracterizado o dano moral in re ipsa, pois se presume o sofrimento psíquico de quem passa por tamanho sofrimento. 7. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. 8. Entende-se por dano estético aquele que implica ao indivíduo deformidade, aleijão ou lesão capaz de lhe propiciar afeamento e desfiguração corporal substancial, importando em prejuízo à sua aparência. Vislumbra-se, pois, presente, o dano estético, quando a vítima sofre visível ofensa física deformante, configurando sofrimento psicológico distinto daquele ligado de forma intrínseca ao próprio ato ilícito em si. A reparação deste dano se dá através de compensação pecuniária.

(TJ-MG - AC: 10183040728440001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Autor que se submeteu à cirurgia de Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior do Joelho Direito. Infecção hospitalar decorrente do procedimento cirúrgico. Falha na prestação de serviço hospitalar caracterizada, ainda que não decorrente do procedimento cirúrgico efetuado. Não comprovação da existência de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar instalada no nosocômio. Desrespeito à Lei nº 9.431/97 e Portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde. Laudo pericial que conclui que o paciente foi acometido de infecção hospitalar. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 50.000,00. Dano Estético. Autor que apresenta marcha claudicante. Dano estético comprovado. Indenização fixada em R$ 20.000,00. Correção monetária incidente da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Danos materiais não comprovados. Indenização afastada. Sucumbência recíproca, mais intensa dos réus. Ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10227636920148260007 SP 1022763-69.2014.8.26.0007, Relator: Cristina Medina Mogioni, Data de Julgamento: 10/12/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. Paciente com diversas comorbidades que contraiu infecção em ambiente hospitalar, durante período de internação, e veio a óbito. Ação ajuizada pela viúva. Infecção intra muros, e não endógena, segundo conclusão do laudo pericial. Hospital que não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de nexo causal entre a infecção e o óbito, ou fato exclusivo do paciente ou de terceiro. Responsabilidade objetiva do hospital em razão de infecção hospitalar, que integra o risco da atividade, segundo entendimento do STJ. Ação procedente. Danos morais fixados em R$ 100.000,00 pela perda de ente querido, levando em conta suas funções compensatória e preventiva. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10144563620168260564 SP 1014456-36.2016.8.26.0564, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. Os hospitais, na qualidade de prestadores de serviço no mercado de consumo, respondem objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, na forma do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo sido demonstrado o nexo causal à ocorrência do resultado lesivo, exsurge o dever de indenizar. A autora adquiriu infecção após procedimento cirúrgico no joelho. Incumbia ao réu trazer aos autos prova segura de que a bactéria não foi contraída no ambiente hospitalar, mas desse ônus o apelante não se desincumbiu a contento.DANOS MORAIS. Situação vivenciada que permite a caracterização de dano moral passível de indenização. Quantum indenizatório fixado pela sentença mantido. DANOS MATERIAIS. Reconhecida a falha na prestação dos serviços, cabível a restituição dos valores pagos pela realização do tratamento após a infecção hospitalar, na forma do art. 20, II, do CDC. Exclusão dos valores gastos com a cirurgia do joelho, o que leva ao provimento do apelo, no aspecto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70080177314 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020).

Em relação ao dano moral, também se conclui que restou configurado, uma vez que é patente que a Autora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais envolvendo infecção hospitalar a jurisprudência entende ser dano
in re ipsa
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR ADQUIRIDA PELO PACIENTE APÓS A INTERNAÇÃO. ÓBITO. PRESENÇA DE COMISSÃO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. INEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A infecção hospitalar é indicativa de culpa presumida e só é possível afastar a responsabilidade do hospital se estiver presente alguma das hipóteses excludentes do art. 14, § 3º do CDC. 2. A infecção hospitalar não é completamente evitável e pode ser controlada por meio das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, entretanto a existência de tais comissões, por si só, não é suficiente para eximir a responsabilidade do hospital por danos causados em seus pacientes. 3. Em se tratando de ato ilícito em uma relação contratual, conforme os termos previstos no art. 405 do CC/02, contam-se os juros da mora a partir da citação inicial. 4. Havendo infecção hospitalar que contribui para a morte do paciente, resta caracterizado o dano moral in re ipsa, pois se presume o sofrimento psíquico dos entes dos autores. 5. O quantum indenizatório referente ao dano moral deve ser fixado observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não acarretar em enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, nos termos do art. 944 do CC/02.

(TJ-MG - AC: 10313140292357001 Ipatinga, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

RESPONSABILDIADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. DANO MORAL POR FALECIMENTO DA GENITORA. Ainda que o risco de infecção hospitalar sempre exista independentemente do grau de cautela da instituição médica, tal risco guarda relação direta com a atividade desenvolvida. Afastamento da responsabilidade somente se a instituição médica comprovar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). Insuficiente a prova de que cumpria as exigências de prevenção a infecções hospitalares estabelecidas na Lei nº 9.431/1997. Precedentes. Infecção contraída durante a internação que levou a genitora do autor a óbito. Ausente comprovação de excludente de responsabilidade. Responsabilização do nosocômio HUSF devida. Transferência para outro nosocômio e conduta deste no tratamento da paciente não se mostraram equivocadas, conforme prova pericial. Responsabilização por tais atos indevida. Falecimento de genitora. Danos morais configurados. Arbitramento do quantum em patamar razoável, consideradas as características do caso. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10040493520148260048 SP 1004049-35.2014.8.26.0048, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/05/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2018).

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e considerando que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, conclui-se deva ser mantida a indenização fixada na decisão monocrática agravada, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do presente arbitramento e juros de mora a contar da citação, visto que consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

0003310-17.2008.8.19.0038 - APELAÇÃO - 1ª Ementa

Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 25/04/2018 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR POR "MICOBATERIOSE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. Ação indenizatória proposta por paciente fundada em falha na prestação de serviços hospitalares, haja vista ter contraído infecção por "micobacteriose" ao ser submetida a procedimento cirúrgico realizado nas dependências do hospital réu. Embora o hospital tenha passado a adotar, a partir de 2009, os métodos de esterilização preconizados pela ANVISA, não há como inferir das provas carreadas aos autos, notadamente do laudo pericial, que à época em que a autora se submeteu à cirurgia (2007), estariam sendo adotados os meios de proteção necessários para evitar o surto bacteriano naquele nosocômio. Naquela mesma ocasião, qual seja, em janeiro de 2007, outra paciente, que também se submeteu a idêntico procedimento (videolaparoscopia) no hospital réu, contraiu a mesma infecção e em demanda que ajuizou teve acolhida sua pretensão indenizatória, em segundo grau de jurisdição, em recurso da minha relatoria, nos autos do processo nº 0019406-10.2008.8.19.0208. Nesse contexto, força é convir que o fato de ter havido surto bacteriano decorrente de infecção por micobactéria, longe de excluir a responsabilidade do hospital, configura verdadeiro fortuito interno, ínsito à atividade que desenvolve, sendo seu dever adotar todas as medidas necessárias para a prevenção adequada no combate a tal infecção, o que não restou demonstrado. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00. Reforma da sentença. RECURSO PROVIDO. Data de Julgamento: 25/04/2018
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024